Tribunal: TJSP
Processo: 2255590-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Habeas Corpus – Extorsão – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao analisa-los, deve o Magistrado

Ementa:
Habeas Corpus – Extorsão – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao analisa-los, deve o Magistrado considerar não apenas a natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais do paciente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001012868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas
Corpus Criminal no 2255590-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é impetrante MICHAEL PIFFER e Paciente CARLOS
MARCELINO CINTRA DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Denegaram a ordem, com determinação. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não
informado.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2255590-46.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO - 2
Voto No 25386
Habeas Corpus Criminal No 2255590-46.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Michael Piffer
Paciente: Carlos Marcelino Cintra da Cruz
Corréu: Eduardo Raposo Picerni
Habeas Corpus
Extorsão
Prisão preventiva
suficientemente
fundamentada

Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível
de reparação por via de habeas corpus, a ordem de
custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos
suficientes, demonstrativos da presença de uma das
circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao
analisa-los, deve o Magistrado considerar não apenas
a natureza da infração, mas as circunstâncias e as
condições pessoais do paciente.
Vistos.
O Advogado Michael Piffer impetra o presente
pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de CARLOS
MARCELINO CINTRA DA CRUZ, alegando que este estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 6a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo, nos autos do processo n.
1523385-49.2020.8.26.0050, que teria convertido a prisão em
flagrante do ora paciente em preventiva.
Busca-se, assim, a revogação da custódia
cautelarmente decretada, pelas razões expostas na inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2255590-46.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO - 3
Indeferida a liminar (fls. 26/28) e prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem.
É o Relatório.
O presente writ não comporta concessão.
Ao contrário do asseverado na impetração,
inexiste qualquer constrangimento ilegal em manter-se o ora paciente
cautelarmente recolhido ao cárcere, uma vez que, analisados os
fatores motivadores da decretação da prisão preventiva, vê-se
deverem estes ser confirmados por esta Corte.
Carlos Marcelino Cintra da Cruz está preso
preventivamente desde 10 de setembro de 2020, pela suposta
prática do crime previsto no art. 158, caput, c.c. art. 61, II, 'j', ambos
do CP.
Segundo
as
informações
prestadas
pela
autoridade apontada como coatora:
O paciente está sendo processado neste Juízo, como
incurso nas sanções do artigo 158, "caput", combinado com
o artigo 61, II, "j" (calamidade pública), do Código Penal,
isto porque no dia 23 de julho de 2020, por volta das
23h50, na Rua Doutor Jesuíno Maciel, 1297, Campo Belo,
nesta cidade, durante o estado de calamidade pública em
razão
da pandemia causada pelo COVID19, teria
constrangido a vítima R.P.T., mediante grave ameaça
exercida através da simulação do emprego de arma de
fogo, a digitar a senha de seu cartão de crédito em uma
máquina de pagamento de bandeira "PagSeguro", por duas
vezes, com intuito de obter para si vantagem econômica
indevida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2255590-46.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO - 4
Existem, ademais, indícios suficientes nos autos
de autoria e materialidade delitivas, sem contar o perigo gerado por
eventual restabelecimento do estado de liberdade do imputado.
Deve-se ponderar, ainda, que o paciente responde
por crime grave (extorsão), que provoca pânico e temeridade social; a
correta apuração do ocorrido exige, também, que todas as
testemunhas estejam suficientemente protegidas, de sorte a poderem
prestar seus esclarecimentos de modo livre e desimpedido.
Tudo isso recomenda sejam observadas medidas
assecuratórias da ordem pública, do bom andamento da instrução
criminal, bem como da aplicação da lei penal, razão pela qual, acaba
sendo forçoso reconhecer não ser recomendável que o paciente
responda ao processo em liberdade.
Importa consignar, igualmente, que o paciente,
apesar de não ostentar antecedentes, tem contra si instaurado
processo por receptação (art. 180, CP), que está inclusive suspenso
em virtude do art. 366 do CPP, além do que a dinâmica dos fatos
revela ousadia e a particular periculosidade do agente em sua prática,
o que enseja a necessidade de que o caso ora em apreço seja
submetido a uma análise mais criteriosa.
Não se cogita, assim, de decorrer a manutenção
da custódia cautelar exclusivamente da gravidade abstrata da
conduta, eis que vem ela escorada tanto no exame dos pressupostos
legais como na situação inerente ao caso concreto.
Ressalte-se que, apesar de o pedido ter vindo
acompanhado de documentação comprobatória de ocupação lícita e
de residência fixa, não há como conceder a liberdade. Existem, com
efeito, fortes indícios de que, uma vez solto, o agente irá persistir em
sua conduta, prejudicar a instrução criminal ou
principalmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2255590-46.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO - 5
frustrar a aplicação da lei penal; tanto que pende processo de
receptação, suspenso por não ter sido o ré localizado.
No caso concreto estão, pois, efetivamente
presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, deve
prevalecer a necessidade de ser garantida a correta instrução
criminal, a efetiva aplicação da lei penal, bem como a tranquilidade e a
segurança do corpo social.
Observe-se igualmente a esse respeito, já ter
restado assentado que a prisão provisória não atenta contra o
princípio da presunção de inocência.
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que
a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência, conclusão essa que decorre da
conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da
CF/88.1
A aplicação das medidas cautelares enumeradas
pelo legislador na atual redação do art. 319 do CPP é, de outra parte,
descabida.
É certo que a Lei n. 12.403/11 carreou ao
ordenamento jurídico mecanismos, diferentes da prisão, destinados a
assegurar o Juízo. Todos eles têm como pressuposto, contudo, a
soltura do flagrado do cárcere, uma vez figurar a liberdade provisória
na base de todas essas medidas cautelares previstas em lei, das
quais é antecedente lógico. A nova redação dada ao art. 321 do CPP
dispõe, com efeito, que, na ausência dos pressupostos da custódia
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato
Alcaide. Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva. Coator:
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a
Turma. Votação unânime. Brasília, 26 de abril de 1994. Diário da Justiça. 16 Set. 1994,
p.
24.267.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>. Acesso em:
21 Jun. 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2255590-46.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO - 6
preventiva, o Juiz deverá conceder a liberdade provisória e, se for o
caso, impor as medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo
Codex.
Impende observar, por fim, que, dentre todas as
novas medidas cautelares penais, nenhuma delas é, em tese, isolada
ou cumulativamente considerada, mais gravosa do que a fiança. Há,
todavia, previsão expressa do art. 324, IV, do CPP, em sua atual
redação, no sentido de não ser concedida fiança “quando presentes
os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art.
312)”, como no presente caso.
De mencionada assertiva pode-se, assim, deduzir
que, em sendo vedado o arbitramento de fiança, serão igualmente
descabidas quaisquer outras medidas cautelares mais favoráveis ao
paciente,
em
especial
se
considerada
a
equação
'necessidade/adequação', que vem expressa no atual art. 282 do
CPP, nos seguintes termos:
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser
aplicadas observando-se a: I necessidade para aplicação
da lei penal, para investigação ou a instrução criminal e,
nos casos expressamente previstos, para evitar a prática
de infrações penais; II adequação da medida à gravidade
do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do
indiciado ou acusado.
Não tendo sido detectada, portanto, qualquer
ilegalidade na permanência da custódia cautelar do paciente, não se
pode deferir a ordem impetrada.
Ante o exposto, denega-se o writ. Por cautela,
oficie-se ao Juízo da ação penal onde consta ainda pender processo
de receptação, que teria sido suspenso por não ter sido o ré
localizado, comunicando-se sua prisão no processo objeto deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2255590-46.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO - 7
habeas corpus e o resultado do presente writ.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR